Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. RESCISÃO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO.

1. A operadora de plano de saúde coletivo pode promover a rescisão unilateral e imotivada do contrato, desde que a) haja previsão expressa no ajuste; b) esteja em vigência há pelo menos 12 meses; c) promova a notificação do titular com antecedência de 60 dias; d) não esteja o beneficiário internado ou em tratamento médico de emergência ou urgência.

2. Não é possível cancelar o pacto, se a beneficiária está em tratamento multidisciplinar, pois a rescisão implicaria em risco à preservação da saúde e do desenvolvimento da usuária, que se encontra em situação de vulnerabilidade.

3. Negou-se provimento ao recurso.